Tribunal: TJDFT
Processo: 0732874-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por fatos ocorridos entre 2017 e 2018, relacionados à suposta prática de crimes contra a dignidade sexual de menor.
2. A prisão foi decretada em 2025 e o paciente apresentou documentos que indicam residência fixa, condição de saúde debilitada e recebimento de benefício assistencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar a legalidade da prisão preventiva, diante da ausência de contemporaneidade dos fatos, da inexistência de risco à ordem pública ou à instrução criminal, e da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva deve observar os requisitos legais do CPP, art. 313, especialmente a contemporaneidade dos fatos e a demonstração de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. Os fatos imputados ao paciente ocorreram entre 2017 e 2018, sem indicação de atos recentes que justifiquem a necessidade da prisão preventiva.
6. O paciente apresentou documentos que comprovam residência fixa, condição de saúde que dificulta a locomoção (deficiente físico) e recebimento de benefício assistencial, o que afasta o risco de fuga ou de reiteração delitiva.
7. Não há indícios de contato com a vítima ou de tentativa de obstrução da persecução penal.
8. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido procedente. Ordem de habeas corpus concedida para confirmar a liminar e deferir liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, com manutenção das medidas cautelares impostas.
Teses de julgamento: 1. A ausência de contemporaneidade dos fatos e de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal afasta a necessidade de prisão preventiva. 2. A existência de condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão justificam a concessão de liberdade provisória.